Tribunal: TJMT
Processo: 1027706-68.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027706-68.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), DALVA FARIA GERALDES - CPF: 284.345.871-49 (APELADO), ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO - CPF: 187.005.818-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1027706-68.2019.8.11.0041

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: DALVA FARIA GERALDES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – VENDA CASADA - ABUSO – MULTA MORATÓRIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE - HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO NO MÁXIMO LEGAL NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
(Resp n. 1.639.259 – SP), pois essa
prática configura venda casada, fere o disposto no art. 39, I, do CDC, e demonstra o abuso na contratação.

A tarifa de registro de contrato é válida quando de fato realizado esse serviço, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP).

Não há interesse recursal no pedido da manutenção da multa moratória se não foi afastada na sentença.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Revisão de Contrato

julgada parcialmente procedente para declarar a nulidade das despesas de tarifa de registro de contrato de R$ 356,40, seguro prestamista de R$ 979,00 e “capi. Parc. Premiável” de R$ 249,84, excluir os juros remuneratórios impostos na inadimplência, e aplicar nesse período, apenas multa de 2%, juros moratórios de 1% a.m e correção monetária pelo INPC, além de condenar a ré à devolução, na forma simples, dos valores pagos, com compensação se houver saldo devedor, bem como a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

A apelante aduz a impossibilidade da revisão uma vez que os termos foram livremente convencionados pelas partes.

Afirma a legalidade da cobrança de registro de contrato, seguro e título de capitalização, pois todos compõem o Custo Efetivo Total.

Sustenta que o primeiro encargo refere-se à inserção da garantia de alienação fiduciária no Certificado de Registro do veículo, estabelecida pela Resolução nº 320/2009 do COTRAN e art. 1.361 do CC, o que estaria comprovado no id nº 30944273.

Quanto às demais tarifas, alega que sua pactuação era facultativa.

Ressalta a licitude da multa de 2% ao mês na inadimplência.

Contrarrazões

no id n. 48433978.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada ingressou em juízo buscando a revisão da Cédula de Crédito Bancário n. 391315995, firmada em 18/03/2019,

de R$ 27.340,00,

para a concessão de financiamento de veículo.

O juízo
a quo
determinou a restituição dos valores pagos referentes a tarifa de registro de contrato de R$ 356,40, seguro prestamista de R$ 979,00 e “capi. Parc. Premiável” de R$ 249,84, cobranças que a apelante considera lícitas.

As questões relativas a
tarifa de registro do contrato
foi discutida pelo STJ no Recurso Especial repetitivo n. 1.578.553/SP, que recebeu a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

(...)

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

(...)

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifei)

Como se vê, para a validade da cobrança da
tarifa de registro de contrato
, firmou-se a tese de que será extorsiva quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a viabilidade de controle da onerosidade excessiva.

Esse encargo consta no item 5.5 da avença objeto da lide, em R$ 217,27, mas não há prova da efetiva prestação. O Id nº 30944273, onde estaria a prova, segundo o apelante, não foi localizado e nem o documento que atestaria o registro. Logo, é abusiva.

Sobre a cobrança de seguro proteção financeira, em Recurso representativo da controvérsia, no tema 972, o STJ definiu que,
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
(Resp n. 1.639.259 – SP).

E ressaltou que essa contratação

é autorizada, desde que assegurada ao consumidor a liberdade na escolha da seguradora, e que configura venda casada quando imposta pela instituição financeira. Por conseguinte, é preciso verificar no caso concreto foi compulsória a pactuação com empresa do mesmo grupo econômico ou com seguradora por ela recomendada.

O ajuste prevê seguro prestamista de R$ 979,00, e a apólice celebrada com a BNP Paribas Cardif tem a logomarca da BV Financeira, assim como ocorre com o título de capitalização de R$ 249,84 realizado com a Brasil Cap, o que indica provável associação e influência da apelante na contratação com essas instituições.

Como visto, a apelada não pôde optar por não incluir o seguro e tampouco escolher a seguradora, o que evidencia o abuso.

E mais, a
negociação de título de capitalização juntamente com contrato de financiamento de veículo, sem possibilidade de escolha livre ao consumidor, caracteriza ato unilateral,
venda

casada
e fere o disposto no art. 39, I, do CDC.

A apelante pleiteia ainda a manutenção da multa moratória de 2%. Todavia nessa parte não há interesse recursal, já que o juízo de origem decidiu exatamente nesses termos.

Posto isso, a sentença deve ser mantida na sua integralidade. Não cabe a majoração dos honorários porque já arbitrados no máximo legal na primeira instância.

Pelo exposto, conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020